Tribunal: STF
Processo: RE 387234
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO: EXTENSÃO AO VIÚVO.
   PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ÓBITO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL
   13.455/00.
I - O Plenário desta Corte, no julgamento do RE
   385.397-AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, com fundamento na
   ofensa ao princípio da isonomia, declarou inconstitucional a
   exigência de comprovação do estado de invalidez do viúvo como
   requisito para concessão de pensão por morte de ex-servidora
   integrada ao sistema de previdência social.
II - Improcedente a
   alegação de que o óbito da ex-servidora (ocorrido em julho de
   1999), por ser anterior à edição da Lei estadual 13.455/00, não
   ensejaria a percepção de pensão pelo viúvo, porquanto o direito
   criado pela Constituição Federal, após a promulgação da EC 20/98,
   no caso, é preexistente à edição da referida norma.
III - Agravo
   regimental improvido.